Tribunal: STF
Processo: ARE 772716
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Liquidação. Necessidade. Improcedência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.